Tribunal: TCU
Processo: 002.877/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Representação referente à licitação com número Pregão Presencial no 24/2022. Objeto: Aquisição de veículos 0km para atender as necessidades das secretarias municipais de Wagner - Bahia, mediante dação em pagamento de 09 (nove) veículos usados como contrapartida à aquisição de veículos novos.

Inteiro teor:
Acórdão 1151/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelos vereadores Normanda Torres Sena e Gideon Joaquim Ferreira Júnior acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 24/2022, sob responsabilidade do Município de Wagner/BA, com valor estimado em R$ 800.000,00, cujo objeto foi a aquisição de veículos novos mediante dação em pagamento de veículos usados; Considerando que a unidade instrutora verificou que o orçamento estimativo foi realizado exclusivamente com três fornecedores locais, contrariando o art. 15, inciso V, da Lei 8.666/1993 e jurisprudência desta Corte, que recomenda a ampliação da pesquisa por meio de diversas fontes capazes de representar adequadamente o mercado, como consultas ao Portal de Compras Governamentais (compras.gov.br), contratações similares de outros entes públicos, mídias e sítios eletrônicos especializados e portais oficiais de referenciamento de custos; Considerando que, apesar dessa irregularidade formal, não restaram demonstrados indícios concretos de superfaturamento ou prejuízo ao erário, uma vez que os preços praticados se mostraram compatíveis com os referenciais do mercado (tabela Fipe); Considerando que foi identificada a existência de cláusula restritiva à competitividade no item 21.8 do edital, que proibiu a apresentação de documentos (recursos e impugnações) por meio postal, fac-símile ou eletrônico, em desconformidade com o direito constitucional de petição, conforme jurisprudência consolidada desta Corte ( Acórdão 2266/2011-TCU-Plenário ); Considerando, entretanto, que a unidade instrutora não identificou evidências suficientes de que a referida cláusula tenha efetivamente prejudicado a competitividade do certame, embora constitua falha de natureza formal a ser corrigida pela unidade jurisdicionada, especialmente porque apenas uma empresa licitante participou do certame; Considerando que a alienação dos veículos usados, por meio de dação em pagamento, sem prévia avaliação oficial e sem justificativa adequada do interesse público envolvido, embora irregular, refere-se a bens municipais, cuja competência fiscalizatória recai sobre o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA); Considerando que as demais irregularidades apontadas pelos representantes - como suposta montagem do certame, divergências no objeto licitado, escolha indevida da modalidade pregão presencial e ausência de publicação adequada - foram satisfatoriamente esclarecidas pela unidade jurisdicionada ou consideradas falhas formais sem potencialidade lesiva relevante; Considerando, por fim, que as falhas identificadas não ensejaram impacto relevante sobre a unidade jurisdicionada ou sobre a sociedade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, bem como no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer e considerar parcialmente procedente a presente representação; adotar as medidas elencadas no item 1.6 a seguir; encaminhar cópia integral dos autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), para adoção das medidas cabíveis quanto à alienação dos bens móveis municipais dados em dação em pagamento no referido pregão; dar ciência deste acórdão, bem como da instrução (peça 67), ao Município de Wagner/BA e aos representantes; e arquivar os presentes autos. ; 1. Processo TC- Processo 002.877/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de Wagner - BA. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Eduardo Mota de Macedo (17.206/OAB-BA), representando Normanda Torres Sena; Filippe Moura Costa Oliveira (35.148/OAB-BA), representando Município de Wagner - BA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Município de Wagner/BA sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Presencial 24/2022, para que adote medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. realização de orçamento estimativo com consulta restrita a três fornecedores locais, contrariando a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2399/2022-TCU-Segunda Câmara , 143/2019-TCU-Plenário, 1.620/2018-TCU-Plenário e 868/2013-TCU-Plenário), que determina a ampliação ao máximo da pesquisa de preços, mediante consulta a fontes diversificadas capazes de representar adequadamente o mercado; 1.6.2. existência de cláusula restritiva no item 21.8 do edital, que proibiu o recebimento de recursos e impugnações por meio eletrônico, postal ou fac-símile, em afronta ao direito constitucional de petição e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 2266/2011-TCU-Plenário ).